Tribunal: TJDFT
Processo: 0723988-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723988-71.2022.8.07.0000 Agravante(s) Henrique Soares Bezerra da Nóbrega Agravado(s) Fernanda Soares Heleno Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Henrique Soares Bezerra da Nóbrega contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 128695904 do processo de referência) que, em execução de título extrajudicial movida por Fernanda Soares Heleno em desfavor do ora agravante, processo n. 0724888-22.2020.8.07.0001, nos seguintes termos: O v. acórdão de id 122665303 determinou a penhora de 30% dos vencimentos líquidos do executado, até a satisfação integral do débito. Em ofício anexado no id 126243191, o órgão empregado informou o cumprimento da ordem, com desconto em folha de R$2.246,24 (id 126243194). Na petição retro, o executado informa que o desconto implementado pela ANATEL ocorreu de forma errônea, poisaplicado equivocadamente a penhora de 30% sobre o saldo remanescente (R$ 8.105,19), bloqueando, assim, o montante de R$ 2.246,24,desconsiderando as despesas com empréstimos consignados (R$ 2.458,77 e R$ 1.124,97). Logo, o bloqueio deveria incidir sobre o saldo líquido da remuneração, deduzidas as parcelas de empréstimos consignados. Argumenta ainda a existência de fato novo, informando possuir filha de 6(seis) anos, cujas despesas são custeadas na proporção de 50% com seu ex-cônjuge; que também possui a guarda compartilhada e o regime de convivência é o alternado, ficando a criança sob sua responsabilidade durante metade do mês (15 dias). Razão pela qualentende ser urgente a preservação da subsistência e dignidade de sua filha, devendo ser determinado ao órgão pagador a exclusão da penhora da folha de pagamento do Executado. Pede, ainda, a prioridade na tramitação. DECIDO Indefiro a prioridade de tramitação, pois a presente ação não é regulada pelaLei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Quanto ao mais, não procede a alegação de que seja fato novo o executado ser genitor de criança de 06 anos, nascida em 07 de setembro de 2015, uma vez que tais acontecimentos são anteriores ao deferimento da constrição e o devedor deveria alegar no momento oportuno, no exercício do contraditório e da ampla defesa, as despesas com a filha, além de comprová-las documentalmente nos autos. Assim como não é atual o compartilhamento das despesas, já que conforme afirma o executado,o acordo de alimentos foi firmado em 04 de dezembro de 2017, constante dos autos do processo no 0703615-50.2017.8.07.0014 da Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Guará. Não se pode olvidar que a Instância Superior, após analisar amplamente os documentos presentes nos autos, em conjunto com as informações prestadas, concluiu pela viabilidade da penhora de 30% dos vencimentos líquidos do executado, até a satisfação integral do débito exequendo, entendimento que não pode ser revisto por este Juízo, em função da insatisfação do executado, pois não é cabível o reexame da matéria (art. 507, CPC). Nessa perspectiva, a petição retro do executado pretende somente a rediscussão da matéria analisada, o que não merece acolhimento. Por outro lado, no tocante à quantia descontada pelo órgão empregador, veja-se o seguinte trecho do v. acórdão supracitado: "(...) afere-se que o executado é técnico administrativo da Agência Nacional de Telecomunicações, sendo que o valor de sua remuneração bruta mensal é de R$ 10.876,18, e, após deduzidos os descontos compulsórios, prestações de empréstimos consignados, e despesa com plano de saúde, remanesce o valor de R$ 5.042,35 (ID 94236484 - autos originários). Consoante extrato de conta corrente acostado (ID 97621356 - processo de origem), nota-se que da remuneração líquida é debitado o montante de R$124,03, sob a rubrica “Pgto BB Ren Consignação”; além de juros e tributos decorrentes da utilização de cheque especial. De outro lado, percebe-se que fora celebrado acordo com Andressa Silva Araújo, por meio do qual o executado comprometeu-se ao pagamento de 13 parcelas no valor de R$3.000,00, com início em 10/11/2020 e término em 10/11/2021 (ID 93923342). Logo, levando-se em consideração o transcurso da referida data, vê-se que o executado possui saldo livre e disponível no valor mencionado, não destinado à própria subsistência, ou de sua família, sendo passível de penhora. Ademais, o executado não demonstrou a existência de despesas ordinárias elevadas capazes de comprometer a totalidade de seus rendimentos ou salário (ID 93923344, ID 93926445, ID 93926446 e ID 97621356 – Processo na 0732052-07.2021.8.07.0000). Em verdade, é possível notar que a parte possui renda mensal líquida disponível superior à renda média salarial brasileira, o que possibilita a penhora de 30% de sua remuneração líquida, como defende a exequente, até o adimplemento completo do débito, sem a existência de efetivos prejuízos à sua subsistência e de sua família, sobretudo em razão da liquidação da dívida supramencionada, celebrada com terceiro. (...)" Ante o exposto, em atenção ao decisum da Instância Superior, defiro em parte o pedido retro do devedor, para que seja oficiado com URGÊNCIA ao órgão empregador, ANATEL, esclarecendo que o desconto de 30% deve ser implementado sobre a remuneração líquida recebida pelo executado, deduzidos os descontos compulsórios (IR e previdência), prestações de empréstimos consignados e despesa com plano de saúde. Confiro à presente decisão força de ofício. Encaminhe-se eletronicamente. Aguarde-se a finalização dos depósitos. Int. Em razões recursais (Id 37476523), o agravante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Sustenta, num apertado resumo, que a decisão a quo cerceou sua defesa, eis que a penhora ignorou a existência de sua filha menor de idade, com a qual arca com despesas relacionadas às obrigações alimentícias. Diz que não lhe foi oportunizado momento para que exercesse a sua defesa. Defende que a penhora ofende a sua dignidade e se vê privado do mínimo existencial. Sustenta a ocorrência de fato novo e até então desconhecido no processo, qual seja, a existência de sua filha menor. Brada que as despesas relacionadas com as obrigações alimentícias devidas em favor da infante devem ser consideradas, de modo a obstar a penhora. Entende imprescindível a revogação da decisão que admitiu a penhora nos autos, sob pena de faltar o mínimo necessário à própria subsistência. Busca, nesta sede, a reforma do pronunciamento judicial atacado para suspender os efeitos da decisão que admitiu a penhora salarial até que sejam apreciadas e sopesadas as obrigações alimentícias devidas em relação a sua filha menor. Ao final, requer: a) O recebimento e devido processamento do presente Agravo de Instrumento; b) Seja deferida, em caráter URGENTE e em SEDE DE TUTELA ANTECIPADA, a suspensão imediata da decisão que deferiu a penhora do salário do devedor, uma vez que, o caso em tela, não se encaixa no posicionamento do STJ; c) Seja provido o Agravo de Instrumento, reconhecendo a nulidade de todos os atos processuais derivados e posteriores à admissão da penhora pelo juízo de origem, haja vista a clara violação ao direito fundamental do contraditório e da ampla defesa do Agravante; d) Subsidiariamente, seja reformada a r. decisão ora guerreada, a fim de que sejam apreciados e conhecidos, no bojo deste processo, os documentos e despesas relacionadas às obrigações alimentícias em favor da filha menor do Agravante; e) Após apreciação de toda documentação, seja reconhecida que a cumulação das obrigações alimentícias da menor + sustento digno do Agravante + penhora salarial restam impossíveis de serem comportados pelo salário atual percebido pelo Executado e, portanto, seja determinado à ANATEL que exclua o desconto à título de penhora; f) Se não for acolhida a pretensão extintiva da penhora, que o percentual seja revisado e harmonizado com as demais despesas que possuem prioridade, especialmente, no que tange ao sustento da filha menor do Agravante e sua digna sobrevivência. g) Seja intimada a parte exequente para que se manifeste no prazo legal se assim desejar. A decisão de Id 37710629 desta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal. O agravante comprovou o regular recolhimento do preparo (Ids 37761112, 37761114 e 37761115). É o breve relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pela recorrente com o propósito de modificar a r. decisão a quo, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. É que o magistrado de 1o grau, em 27/6/2022, exerceu o juízo de retratação por meio da decisão de Id 129276277 do processo de referência e, por conseguinte, revogou o anterior pronunciamento (Id 128695904 do processo de referência) objeto de insurreição neste recurso. A revogação da decisão de Id 128695904 do processo de referência se deu nos seguintes termos: Analisando o dispositivo do v. acórdão de id. 122665303 – pág. 12, confirmado no julgamento dos embargos declaratórios (fls.19 – id. 122665303), transitado em julgado, foi deferido o pedido de penhora de 30% dos vencimentos líquidos do executado, até a satisfação integral do débito exequendo. O julgamento da Segunda Instância não ressalvou ou excluiu outras despesas ou descontos com empréstimos consignados, não cabendo a este Juízo a revisão do julgado para determinar a implementação de descontos de forma diversa da determinada pelo acórdão. Ante o exposto, exercendo juízo de retratação revogo a decisão de id. 128695904, por verificar que viola a coisa julgada. Após preclusão, inative-se-a. Oficie-se à eminente Relatora do AGI 0720823-16.2022.8.07.0000, Des. Diva Lucy, encaminhando cópia da presente decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. Aguarde-se os depósitos dos descontos já determinados. No § 1o do art. 1.018 do CPC se encontra a previsão de que se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Com isso, torna-se prejudicado o agravo em tela, porquanto superada a causa de sua interposição. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) Diante das considerações feitas, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto prejudicado, com amparo no art. 932, III c/c art. 1.018, § 1o, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora